Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. BURACO NA VIA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE MANUTENÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA FALTA DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA NOVACAP. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (Id. 79468211) contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Id. 79465857), que julgou procedente o pedido autoral.
2. O demandante, ora recorrido, na origem (Id. 79465833) narrou que, em 21/11/2024, conduzia seu veículo na QNP 05, quando sofreu avarias no automóvel em decorrência de um buraco na pista, cujo desvio não foi possível, diante da ausência de qualquer sinalização do problema na via. 2.1. Diante do ocorrido, requereu a condenação do requerido à indenização por danos materiais e morais.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 79465857), aduziu que a responsabilidade por omissão da Administração Pública restou demonstrada nos autos, em razão da ausência de conservação das condições adequadas de uso e segurança do sistema viário público do Distrito Federal. 3.1. Acrescentou que o dano no veículo está em consonância com os orçamentos colacionados. 3.2. Ao final, condenou a NOVACAP à reparação dos danos materiais suportados, e julgou improcedente o pedido de danos morais.
4. Em suas razões recursais (Id. 79468211) a recorrente alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. E, no mérito, sustentou a ausência de nexo causal entre o dano suportado e eventual omissão da recorrente, posto que não pode atuar de ofício, e não houve qualquer solicitação para reparo da via em comento. Ademais, aduziu culpa exclusiva do recorrido, que não agiu com a devida atenção e cautela. 4.1. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
5. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (Id. 79468215), em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Em síntese, aduziu que a recorrente possui legitimidade passiva, por previsão legal, e que restou comprovada a omissão e o nexo causal com os danos suportados.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 79468210).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a recorrente possui legitimidade passiva, bem como eventual responsabilidade pelos danos materiais sofridos pela parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Conforme preceitua o art. 1o, da Lei no 5.861/72, a NOVACAP é empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, incumbida da execução de obras e da prestação de serviços relacionados à urbanização e à construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. 8.1. Assim, possui legitimidade para responder por danos decorrentes da ausência ou inadequação na manutenção das vias públicas no âmbito do Distrito Federal. 8.2. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente rejeitada.
9. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Contudo, quando o dano decorre de omissão do Poder Público, aplica-se a responsabilidade subjetiva, cuja demonstração do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço é imprescindível. 9.1. Ressalta-se, entretanto, a inexigibilidade de prova de dolo ou culpa direta do agente, mas sim a comprovação de que houve omissão relevante por parte da Administração.
10. Outrossim, à luz da Teoria da Falta do Serviço, a Administração Pública deverá responder quando verificada a ausência de prestação do serviço público ou sua execução inadequada, hipótese que se evidencia no caso em exame. 10.1. No caso em deslinde, conforme acervo probatório colacionado aos autos (Id. 79465835 a 79465838), é possível verificar que o dano ao automóvel decorreu da falta de conservação da via pública, a qual apresentava buraco de proporção considerável e sem qualquer sinalização ou advertência. 10.2. Ademais, cumpre ressaltar que o recorrente não apresentou qualquer prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do CPC. 10.3. Nesse sentido, a sentença recorrida não merece qualquer reforma.
11. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2078084; Acórdão no 2065741; Acórdão no 2059541; Acórdão no 2058790.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 12.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.
Tese de Julgamento: 1. A NOVACAP possui legitimidade passiva em demandas que envolvam ausência ou insuficiência na manutenção das vias públicas no âmbito do Distrito Federal. 2. Comprovado o nexo causal, o dano e a falha na prestação do serviço, e inexistindo prova capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos materiais experimentados.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 1o, da Lei no 5.861/72; art. 37, § 6o, da Constituição Federal; art. 373, inciso II, do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2078084; Acórdão no 2065741; Acórdão no 2059541; Acórdão no 2058790.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.